Tribunal: TJSP
Processo: 1037854-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Determinação de reapreciação pela Presidência da Seção de Direito Privado. Art. 1030, II, do CPC. Acordão de apelação que condenou a Embargante, por conta de falha no desempenho do encargo, condenando-a na reparação dos danos causados ao seu cliente, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, desde a citação, nos termos do art.

Ementa:
Determinação de reapreciação pela Presidência da Seção de Direito Privado. Art. 1030, II, do CPC. Acordão de apelação que condenou a Embargante, por conta de falha no desempenho do encargo, condenando-a na reparação dos danos causados ao seu cliente, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Embargos de declaração que, dentre outros pontos, invocou jurisprudência do STJ que fixa a SELIC como a taxa de juros de mora prevista no art. 406 do Código Civil, para atualização dos débitos judiciais. Embargos declaratórios que foram desacolhidos. Recurso especial interposto. Revisão da decisão neste ponto, por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado, para reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030, II, do CPC (art. 543-C § 7.o, II do CPC/1973). Observância dos precedentes qualificados. Tese fixada nos recursos especiais repetitivos nos 1111117/PR,1111118/PR e 1111119/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, de 02/09/2010, que fixa a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC como a taxa de juros de mora de que trata o art. 406 do Código Civil, em detrimento da taxa mensal de 1%, quando pleiteado. Taxa que deve ser utilizada sem incidência de correção monetária adicional por já conter esse elemento em sua composição. Acórdão que nesse ponto atinente à atualização dos débitos judiciais deve ser reformado, mantidos no mais os termos da decisão prolatada. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.